Tribunal: TCU
Processo: 007.461/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2777/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.461/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Charles Freund Simao (XXX.739.781-XX); Edmar Alves de Moraes (XXX.360.841-XX); Fernando Rodrigues Teodoro (XXX.723.451-XX); Jose Caramuru Brandao Neto (XXX.947.221-XX); Layanne Tatielle Araujo Silva (XXX.145.201-XX); Nara Claudia Stival (XXX.568.391-XX); Nayane Vieira de Freitas (XXX.760.211-XX); Rodrigo Cordeiro Moreira (XXX.875.631-XX); Saulo Rodrigues de Souza Barros (XXX.771.551-XX); Yasmin Rosa Fernandes Rodrigues (XXX.989.971-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.